Tribunal: STF
Processo: RE 1265780
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. SEM LIMITAÇÃO. EXCEDENTES RECUPERADOS. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO”. (eDOC 15, p. 21)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 201, § 1º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido teria deixado de considerar o valor total do benefício concedido antes da vigência da Lei 8.213/1991, mas considerado apenas o valor limitado pelo teto então aplicável, em contrariedade ao decidido no tema 76 do Plenário Virtual. (eDOC 19, p. 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o valor da renda mensal inicial da recorrida não teria sido limitado à época de sua concessão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Consoante constou na origem, no presente caso, é possível afirmar que o benefício recebido pela parte autora não sofreu limitação.
    Observa-se dos documentos dos eventos 14 e 15 que a média dos salários de contribuição restou calculada em Cr$ 14.312,91 (quatorze mil, trezentos e doze cruzeiros e noventa e um centavos), todavia, em 12-1978 (data da concessão), o maior valor teto era de Cr$ 28.940,00 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta cruzeiros) e o menor valor teto era de Cr$ 14.470,00 (quatorze mil, quatrocentos e setenta cruzeiros). Ou seja, a média dos salários de contribuição não sofreu a incidência do menor valor teto, tampouco do maior valor, não fazendo jus à revisão com base nas ECs supervenientes”. (eDOC 15, p. 19)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 930.380 ED-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 828.256 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2015) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente